Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MERO RELATO DOS FATOS. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS. DISPOSITIVO. EXISTENTE. SANADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material no acórdão.
2. Não houve erro material quanto ao relato da tratativa anterior entre as partes, pois a fundamentação do acórdão evoluiu para demonstrar a pertinência do pagamento de honorários também em virtude da atuação judicial do autor, como advogado dos réus.
3. Os embargos de declaração opostos pelos réus devem ser providos para reconhecer a existência de erro material e retificar o dispositivo do acórdão para que seja alterada a parte na qual constou o pagamento dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pelo réu, passando a constar “proveito econômico obtido pelo autor”, tal como exposto na fundamentação.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso dos réus conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.